Tribunal: TJSP
Processo: 1011946-55.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011946-55.2019.8.26.0011/50000.
VOTO No 27.959.
Registro: 2020.0000988114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011946-55.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA, é embargado SPAR BRASIL
SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011946-55.2019.8.26.0011/50000.
VOTO No 27.959.
VOTO No 27.959.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1011946-55.2019.8.26.0011/50000 SÃO PAULO.
EMBARGANTE: TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA.
EMBARGADA: SPAR BRASIL SERVIÇOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Pretensão
de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de
lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no
v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de
omissão, de contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Trop Frutas do Brasil S/A. contra o v. Acórdão de
fls.363/373 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que negou
provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.
A embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar omissão (fls.1/2). Afirma que na fundamentação do
v.Acórdão constou que depois da citação, foi requerida a inclusão das
notas fiscais nos 377, 435, 436 e 449 no pedido da ação declaratória.
Alega que, além dessas notas fiscais, também foi informada no curso do
processo a existência das de nos 394, 532 e 533. Pleiteia que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011946-55.2019.8.26.0011/50000.
VOTO No 27.959.
incluídas no v. aresto as referidas notas fiscais.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
A fundamentação relativa às notas fiscais
do contrato objeto da ação já constou do v. acórdão e a questão foi
expressamente apreciada, como mostram os trechos abaixo transcritos:
“Importante realçar que, na inicial, a autora afirma
pontualmente que nenhum valor pode ser cobrado pela ré depois da
rescisão do contrato (fl. 8). Essa afirmação atinge todo o débito, não
importando se as notas fiscais foram apresentadas a protesto
posteriormente.
Por isso, as emendas da inicial que têm por objeto as
notas fiscais nos 377, 435, 436 e 449 devem ser consideradas válidas,
independente do consentimento da parte contrária. Não há alteração do
pedido ou da causa de pedir por esse fato.
Quanto ao saque das duplicatas, não tem razão a ré
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011946-55.2019.8.26.0011/50000.
VOTO No 27.959.
As partes firmaram um contrato de prestação de
serviços (fls. 42/55) no qual foi estabelecido o pagamento de uma
mensalidade que englobava todos os custos para a prestação dos serviços.
É o que se depreende das cláusulas 3.1.6, que se referia ao pagamento da
mensalidade, e 7.2.1 do ajuste:
(...)
Dessa forma, com a rescisão do contrato, nenhum
valor extra seria devido pela contratante, de modo que o saque das
duplicatas em data posterior à rescisão é indevido.
Cabe realçar que não há como obrigar a autora ao
pagamento de verba que não teve seu consentimento e não fez parte do
contrato, especialmente diante da natureza da prestação pactuada.
Uma vez comprovada a rescisão do contrato (fls.
71/74), qualquer verba de responsabilidade da autora posterior à data da
rescisão é, portanto, indevida, seja qual for a sua natureza.”
Importante ressaltar que as notas fiscais
de nos 394, 532 e 533 não foram abordadas no recurso de apelação.
No entanto, no caso, houve a declaração
de inexigibilidade dos valores cobrados após à rescisão do contrato, de
modo que é desnecessária a discriminação no v. Acórdão das notas
fiscais mencionadas pela embargante, que foram emitidas após à
rescisão do contrato.
Portanto, nada há que se declarar.
Se ainda assim a embargante entende que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011946-55.2019.8.26.0011/50000.
VOTO No 27.959.
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR